Tribunal: TJSP
Processo: 2237976-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Busca e apreensão. Notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido pelo devedor fiduciante no contrato. Aviso de recebimento devolvido com anotação de "mudou-se". Descumprimento do dever de comunicar alterações no endereço constante do contrato. Validade da notificação para fins do requisito de constituição em mora. Precedentes do STJ e desta Câmara. Decisão

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Busca e apreensão. Notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido pelo devedor fiduciante no contrato. Aviso de recebimento devolvido com anotação de "mudou-se". Descumprimento do dever de comunicar alterações no endereço constante do contrato. Validade da notificação para fins do requisito de constituição em mora. Precedentes do STJ e desta Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.